Tribunal: TJES
Processo: 5014972-51.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014972-51.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KELVIN PEREIRA SCHAIDER e outros

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014972-51.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos, sendo as hipóteses previstas taxativamente no artigo 621 do CPP.– Revisão Criminal não conhecida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014972-51.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Como relatado, Trata-se de revisão criminal manejada por
Kelvin Pereira Schaider,
em face de
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, proferida nos autos da ação penal
0003068-87.2018.8.08.0014
, na qual foi condenado pela conduta tipificada no artigo 121, §2º, incisos I, II e IV, do Código Penal, à pena
25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Em sua petição inicial, a defesa requer
o redimensionamento da reprimenda imposta, com o afastamento das circunstâncias judicias de maus antecedentes e das circunstâncias do crime, por entender que foram valoradas de forma errôneas. Subsidiariamente, que seja aplicada no patamar de 1/6 (um sexto) nas agravantes.

De plano, destaco que a revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou
de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena
.

Para melhor compreensão do caso,
verifica-se que o requerente interpôs recurso de apelação criminal, tendo sido julgado, à unanimidade de votos, pelo desprovimento do recurso. T
ranscrevo abaixo o acórdão combatido de relatoria do Desembargador Fernando Zardini Antonio:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. ART. 121, §2º, I, III E IV, CP. preliminar DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. falta de indicação do fundamento na petição de interposição. mera irregularidade. fundamento constante das razões. preliminar rejeitada. mérito. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS. SOBERANIA DO VEREDICTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. PENA-BASE. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MULTIPLICIDADE DE QUALIFICADORAS. UMA PARA TIPIFICAÇÃO DA FORMA QUALIFICADA E AS DEMAIS PARA AGRAVAR A PENA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO 1. Os recursos contra as decisões do conselho de sentença são de fundamentação vinculada, ou seja, à defesa não é lícito debater todo e qualquer aspecto ou conteúdo da decisão dos jurados, cabendo-lhe, tão somente, impugnar pontos expressamente previstos em lei, os quais estão contidos nas alíneas do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal. 2. A despeito de a Súmula 713, do E. Supremo Tribunal Federal, dizer que "o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, a interpretação jurisprudencial do enunciado é no sentido de que são devolvidas para exame as questões expressamente constantes das razões da apelação. Precedentes. 3. Malgrado a interposição indique expressamente o art. 593, III, d do CPP, o debate de matéria legalmente admitida nas razões impõe o conhecimento do recurso, em sua inteireza, uma vez que constitui mera irregularidade a falta ou erro na indicação da hipótese de recorribilidade. 4. Preliminar rejeitada. MÉRITO 1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. A avaliação das provas trazidas aos autos é competência exclusiva dos jurados, que soberanamente realizam o enquadramento jurídico dos fatos apresentados em plenário. 2. Havendo elementos nos autos a demonstrar que o apelante foi um dos autores dos disparos que atingiram a vítima, impossível acolher o pleito absolutório. 3.
A avaliação negativa dos antecedentes fundamenta-se em condenação transitada em julgado, por fatos ocorridos anteriormente ao crime objeto deste processo. Valoração mantida
. 4.
É legítimo o recrudescimento da pena-base, mediante a ponderação negativa das circunstâncias do crime, em razão de terem sido efetuados inúmeros disparos em via pública contra a vítima, o que além de configurar um modo de execução que desborda da imputação penal básica, notadamente em função da violência da investida, também evidencia alto risco criado para terceiros. Jurisprudência do STJ
. 5.
Havendo pluralidade de qualificadoras, uma pode ser utilizada para tipificar a forma qualificada e as demais para agravar a pena.
6. Recurso conhecido. Negado provimento.
Grifo nosso.

Em que pesem as declarações anexadas aos autos, entendo que, conforme consolidado pela
doutrina e jurisprudência, as novas provas devem ser contundentes, isto é, a decisão condenatória deve estar completamente divorciada dos elementos probatórios do processo, isto para evitar que uma nova valoração da prova seja feita, enfraquecendo, por assim dizer, o livre convencimento do juiz e do Colegiado da 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentindo, verifica-se da fundamentação trazida pelo requerente, que não há possibilidade de conhecimento do pleito revisional, eis que, como sabido, a revisão criminal deve se limitar às taxativas hipóteses do dispositivo legal supracitado, servindo para sanar erro técnico, ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame dos elementos que embasaram a r. sentença condenatória e o acórdão proferido.

Entendimento este, que tem sido seguido por nosso Egrégio Tribunal de Justiça, cito:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL ART. 621, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PRETENSÃO DE OUVIR NOVAS TESTEMUNHAS INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PEDIDO A SER REALIZADO EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA OU EM JUSTIFICAÇÃO REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. A revisão criminal foi ajuizada com base no inciso III do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê a rescisão do julgado quando após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou
de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena .
[...] 3. Revisão criminal não conhecida.(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100190015568, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 17/09/2019). Grifo nosso.

Ressalto, novamente, que o rol existente no artigo 621 do Código de Processo Penal é taxativo e não admite a rediscussão da matéria, já discutida e analisada, sem a existência de novos argumentos.

Cumpre enfatizar que a Revisão Criminal, possui o ônus probatório invertido, transferindo ao condenado o encargo de comprovar a veracidade de suas alegações, podendo ser desconstituída a sentença, somente diante da prova do manifesto erro judiciário, o que, por certo, não restou demonstrado.

Desta forma, fica patente que a mesma pretende rediscutir todo o quadro já examinado em primeiro grau e também no segundo grau.

Mediante tais fundamentos e, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
nego provimento à presente revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto a improcedência do pedido.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.